Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-38.2020.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701571-38.2020.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, BRUNO PEREIRA DA FONSECA APELADO: BRUNO PEREIRA DA FONSECA, SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Julgamento conjunto (sentença única): (1) AP 0701571-38.2020.8.07.0019 (Reintegração de posse) (2) AP 0705733-45.2021.8.07.0018 (Oposição) Autos no 0701571-38.2020.8.07.0019 (Reintegração de posse) Trata-se de apelações cíveis interpostas contra a sentença (ID 71252648) proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal nos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019, ajuizada por SIRLEY FRANCISCO MOREIRA em desfavor de BRUNO PEREIRA DA FONSECA, que foi resolvida conjuntamente com os autos da ação de oposição no 0705733-45.2021.8.07.0018, nos termos da seguinte parte dispositiva: “Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA -Terracap, para confirmar a posse e domínio da empresa estatal sob o bem litigioso, de modo a consolidar a tutela provisória já executada e DETERMINAR a restituição plena na posse à opoente do imóvel descrita na inicia. Por conseguinte, JULGO IMPROCEDENTE o pedido veiculado na ação originária (autos n. 0701571-38.2020.8.07.0019), resolvendo o mérito em ambos os feitos, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, intime-se o ocupante do imóvel para que o restitua em trinta dias, sob pena de remoção coercitiva. Condeno os opostos ao pagamento de custas e de honorários de sucumbência, o qual fixo em 10% do valor da causa atualizado”. Nas razões recursais de BRUNO PEREIRA DA SILVA (ID 71252651), ele sustenta, em preliminar, a ocorrência de cerceamento do direito de produção de provas, porque a instrução realizada nos autos da ação de reintegração de posse não foi adequada, haja vista o indeferimento da produção de prova testemunhal, indispensável à demonstração do exercício da posse sobre o bem pelo apelante. Nesse sentido, propugna a anulação da sentença, com a produção da referida prova. Quanto ao mérito, faz referência ao princípio da função social da propriedade (art. 5o, XXIII, da CF) para verberar a legitimidade de sua posse sobre o imóvel público objeto de contenda, aduzindo que reside e labora no local com adestramento de cavalos, plantação e criação de animais, como moradia e sustento, por muitos anos, com anuência da Secretaria de Estado de Agricultura (SEAGRI) e fiscalizações da EMATER-DF, conforme termo de ocupação. Nesse contexto, sustenta que, ainda que se trate de área pública, não há empecilho ao reconhecimento da posse sobre o bem, motivo pelo qual pontua a improcedência da oposição ajuizada pela TERRACAP (autos no 0705733-45.2021.8.07.0018). No tocante à ação de reintegração de posse (autos no 0701571-38.2020.8.07.0019), alega também a sua improcedência, porquanto não configura a posse do bem por SIRLEY FRANCISCO MOREIRA, que perdeu o contato fático com o bem há anos, apesar de constar em seu nome a concessão de uso. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para: “a) Seja reconhecida a gratuidade de justiça deferida ao Apelante nos autos originários e sua extensão ao presente processo incidental, conforme melhor entendimento desse egrégio Tribunal; b) A intimação da Apelada para que, querendo, manifeste-se por meio de suas contrarrazões, nos termos no artigo 1010, §1o, do CPC; c) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO reformando a sentença vergastada para reconhecer o direito possessório do oposto, eis que sua posse é autorizada conforme termo de ocupação ID. 79216009 dos autos originários, passando por fiscalizações recorrentes da EMATER-DF conforme ID. 79216008 autos da reintegração, julgando improcedente a Oposição; d) Julgada improcedente a ação de oposição, seja cassada a sentença quanto à ação de reintegração de posse, para que seja reaberta a instrução da ação daqueles autos, permitindo que o Apelante possa produzir a prova testemunhal e demonstrar sua posse;” Não houve recolhimento do preparo pelo apelante, pois lhe foram deferidos os benefícios da gratuidade de justiça (ID 71252355 nos autos no 0701571-38.2020.8.07.0019). Por sua vez, na apelação cível de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA (ID 71252652), ele sustenta que formulou, em alegações finais, pedido de concessão da gratuidade de justiça, o que não foi apreciado pelo Juiz de origem, sendo de se presumir a concessão de tal benesse em face da omissão verificada. Argumenta a sua vulnerabilidade econômica e o prejuízo à sua subsistência caso lhe sejam impostos os consectários da sucumbência. Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja em parte reformada no tocante à condenação ao pagamento dos encargos da sucumbência. Sem recolhimento de preparo recursal. Nas contrarrazões apresentadas pela TERRACAP ao recurso de BRUNO PEREIRA DA FONSECA (ID 71252658), ela almeja o desprovimento da apelação cível. A seu turno, nas contrarrazões da TERRACAP ao recurso de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA (ID 71252659), pleiteia “seja convertido o julgamento em diligência, com a intimação da parte Recorrente para que junte prova atual de sua afirmada situação de vulnerabilidade econômica. Pugna, ademais, a Apelada, caso se entenda diferentemente, seja desprovida a Apelação apresentada pelo Autor, em razão da não comprovação atual, por parte do mesmo, de insuficiência de recursos para o adimplemento da verba honorária sucumbencial” (ID 71252659 – pág. 4). Foram oferecidas contrarrazões por BRUNO PEREIRA DA FONSECA ao recurso de SIRLEY FRANCISCO PEREIRA (ID 71252660), no sentido do não provimento da apelação cível. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 5a Procuradoria de Justiça Cível, não se manifestou sobre o mérito recursal da contenda (ID 71400015). É a síntese do necessário. Decido. Apelação cível de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA (ID 71252652 dos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019) Indefiro o pedido da TERRACAP, formulado em contrarrazões, de que seja convertido o feito em diligência para elucidação do direito de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Explico. Na demanda principal (ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019), inicialmente distribuída ao juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas, foi decidida a questão da gratuidade de justiça requerida pelas partes. Nos autos ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019), o autor SIRLEY FRANCISCO MOREIRA requereu a concessão de gratuidade de justiça desde a inicial (ID 71252336 – pág. 1, nos autos no 0701571-38.2020.8.07.0019), conforme declaração de hipossuficiência que colacionou (ID 71252338 nos autos no 0701571-38.2020.8.07.0019). Por meio da decisão de ID 71252344, foi a ele determinada a comprovação da hipossuficiência financeira alegada, sobrevindo a petição de ID 71252347, com os documentos de ID 71252350 a 71252354. Sobreveio o deferimento da gratuidade de justiça a SIRLEY FRANCISCO MOREIRA na decisão de ID 71252355 (pág. 1 – dos autos da ação de reintegração de posse). Em contestação oferecida pelo réu BRUNO PEREIRA DA FONSECA (ID 71252576, dos autos da ação de reintegração de posse), ele também requereu a concessão de gratuidade de justiça e, da mesma maneira, formulou impugnação ao benefício deferido ao autor SIRLEY FRANCISCO MOREIRA. Foi deferida a concessão da gratuidade de justiça vindicada por BRUNO PEREIRA DA FONSECA nos autos da ação de reintegração de posse (ID 71252606, dos autos da ação de reintegração de posse). Em decisão de ID 71252621 (autos da ação de reintegração de posse), em face do interesse da TERRACAP, foi determinada a remessa dos autos ao juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que ratificou todos os atos precedentes e proferidos pelo juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (ID 71252624 dos autos da ação de reintegração de posse), mesma oportunidade em que determinou a intimação das partes para especificação de provas. Em face do despacho para especificação de provas, manifestou-se o autor SIRLEY pela desnecessidade de dilação probatória (ID 71252628 dos autos da ação de reintegração de posse), assim como a TERRACAP (ID 71252630 dos autos da ação de reintegração de posse). Por outro lado, o réu BRUNO PEREIRA DA FONSECA requereu a produção de prova testemunhal (ID 71252631, dos autos da ação de reintegração de posse). O Juiz de origem indeferiu a dilação probatória vindicada (ID 71252632 dos autos da ação de reintegração de posse) e, após ausência de manifestação das partes, proferiu a sentença ora recorrida (ID 712252648 dos autos da ação de reintegração de posse), julgando-se improcedente a pretensão formulada na ação de reintegração de posse e procedente o pedido de oposição da TERRACAP (autos no 0705733-45.2021.8.07.0018), condenando-se os opostos ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência, os últimos fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A partir do exame do encadeamento dos atos processuais dos autos da ação de reintegração de posse (autos no 0701571-38.2020.8.07.0019), torna-se evidente a falta de interesse recursal do apelante SIRLEY em vindicar a concessão de gratuidade de justiça. Isso porque tal providência foi por ele requerida e deferida na origem, sem notícia da revogação de tal benesse pelo juízo de primeiro grau ou de manifestação recursal própria aviada pelos interessantes perante esta Corte no sentido indeferimento da benesse. Em que pese não tenha constado da parte dispositiva da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas decorrentes de sua sucumbência, em virtude da gratuidade de justiça que lhe foi anteriormente concedida, conforme determina o § 3o do art. 98 do CPC, a referida omissão pode ser sanada e não deve significar a revogação implícita dos benefícios regularmente concedidos. Conforme define a legislação, a concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Dessa forma, remanesce hígida a gratuidade de justiça concedida ao autor na origem. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. CORREÇÃO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DEDUZIDAS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONTROVÉRSIA SOBRE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS VERTIDOS NA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ÍNDICES APLICÁVEIS. PREVISÃO LEGAL. IRREGULARIDADE DA METODOLOGIA UTILIZADA PELO BANCO DEPOSITÁRIO. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. ATO ILÍCITO NÃO EVIDENCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Apesar de deferida a gratuidade de justiça à recorrente na decisão que recebeu a petição inicial, não constou do dispositivo da sentença a suspensão da exigibilidade das verbas de sucumbência. Nesse quadro, "a fim de evitar prejuízo à parte a quem foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça no decorrer do processo, supre-se a omissão existente no dispositivo da r. sentença para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, pelo prazo de cinco anos (CPC/2015 98 § 3o)" (Acórdão n. 1150576, 20160110298793APC, Relator: SÉRGIO ROCHA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2019, Publicado no DJE: 15/02/2019. Pág.: 403/411). Preparo dispensado. 2. As contrarrazões não constituem meio processual idôneo para arguir preliminares de inépcia da petição inicial por ausência de interesse de agir, ilegitimidade passiva e necessidade de denunciação da lide da União, além da prejudicial de mérito da prescrição quinquenal, porque não se prestam à reforma da sentença. Preliminares e prejudicial de mérito não conhecidas. 3. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. 4. A autora/apelante não demonstrou a adequação dos índices indicados na planilha de cálculos que acompanha a inicial, com a legislação em vigor, de modo evidenciar a divergência da metodologia utilizada pelo réu, Banco do Brasil, na administração dos valores constantes na conta vinculada do beneficiário com os índices de correção determinados pelo Conselho Diretor do Fundo do PIS/PASEP. Assim, tem-se por não comprovado o ato ilícito hábil a sustentar o pedido de indenização por danos materiais (art. 373, I, do CPC). 5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para fazer constar do dispositivo da sentença a gratuidade de justiça anteriormente concedida à autora.” (Acórdão 1805801, 07344785720198070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no PJe: 2/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO. PRODUÇÃO DE EFEITOS REGULARES. OMISSÃO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO ORIGINAL. BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. VENDA DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO AUTÔNOMA. 1. Há omissão no dispositivo da sentença que condena a parte em honorários recursais e não determina a suspensão da exigibilidade da verba sucumbencial em decorrência do benefício da gratuidade de justiça, conforme art. 98, §3°, do Código de Processo Civil. 2. A exigência do original da cédula de crédito é imperativa quando a ação de busca e apreensão é convertida em ação de execução, por existir a possibilidade de circulação do título. 2.1. Em regra, para a instrução da ação de busca e apreensão basta a cópia ou digitalização da via original do contrato de alienação fiduciária, especialmente nos casos de processo judicial eletrônico, nos quais os documentos produzidos eletronicamente e juntados com garantia da origem e de seu signatário serão considerados originais para todos os efeitos legais, nos termos do art. 11, da Lei 11.419/06. 3. A ação de busca e apreensão possui cognição restrita, pois seu objeto se restringe à questão possessória do bem alienado. 3.1. Nesse contexto, a devolução de eventual saldo existente após o pagamento do débito, com a devida prestação de contas, deve ser analisada em ação autônoma. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1628949, 07320333220208070001, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2022, publicado no PJe: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO CÍVEL. AMBIENTAL E FUNDIÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL IRREGULAR. ÁREA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO PODER PÚBLICO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 1. Não é possível a proteção judicial para obstar a demolição de imóvel situado em área irregular, não passível de regularização fundiária, cuja ocupação pelo particular é recente e não decorre de inércia do Poder Público. 2. A exigibilidade dos ônus da sucumbência fica automaticamente suspensa com a concessão da gratuidade da justiça (ope legis), dispensando determinação judicial específica. 3. Afim de evitar prejuízo à parte a quem foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça no decorrer do processo, supre-se a omissão existente no dispositivo da r. sentença para determinar a suspensão da exigibilidade dos ônus sucumbenciais, pelo prazo de cinco anos (CPC/2015 98 § 3o). 4. Rejeitou-se a preliminar e deu-se parcial provimento ao apelo da autora.” (Acórdão 1150576, 20160110298793APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 15/2/2019. Pág.: 403/411) “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CUSTEIO DAS DESPESAS DA PROVA PERICIAL. REPARTIÇÃO ENTRE AS PARTES LITIGANTES (ART. 95 DO NCPC/2015). ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO EM FACE DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESNECESSÁRIA A INFORMAÇÃO (NA PARTE DISPOSITIVA DO VOTO) A RESPEITO DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA NO TOCANTE AOS HONORÁRIOS DO PERITO E DEMAIS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. CONCLUSÃO LÓGICA QUE SE EXTRAI DA LEGISLAÇÃO QUE REGA A MATÉRIA (ART. 3o, V, ART. 11, § 2o E ART. 12 DA LEI 1060/50 C/C ART. 98. §§ 2o E 3o DO NCPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de contradições não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. 2. Nos processos que for deferido o benefício da gratuidade de justiça, a qualquer uma das partes, não é necessário que conste expressamente, na parte dispositva da sentença ou do voto, que a verba fixada a título de honorários periciais ou demais ônus derivados da sucumbência, deverá ficar suspensa, pelo prazo de 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença ou acórdão, já que tal fato é consequência lógica que se extrai da legislação que rege a matéria (Art. 3o, V, Art. 11, § 2o e Art. 12 da Lei 1060/50 C/C Art. 98. §§ 2o e 3o do NCPC/2015). 3. O beneficiário da gratuidade de Justiça não fica dispensado do pagamento das verbas de sucumbência ou dos honorários periciais que lhe são cabíveis em razão da miserabilidade jurídica que lhe foi deferida (art. 98, § 2o do NCPC). O referido benefício poderá ser revisto e, inclusive, revogado a qualquer momento no curso do processo, bem como nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, se restar comprovado nos autos que a situação que justificou a concessão do benefício, não mais persiste (art. 98, § 3o do NCPC). 4. Recurso Conhecido e Improvido.” (Acórdão 1125244, 07077496520178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2018, publicado no DJE: 26/9/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. – grifei) De tal sorte, amparado o apelante SIRLEY pelo deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça na origem, não existe interesse recursal em postular novamente a concessão de tal benesse nos autos no 0701571-38.2020.8.07.0019. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta por SIRLEY FRANCISCO MOREIRA nos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, porque, observando-se o conteúdo do dispositivo da sentença recorrida, em que pese se tratar de sentença única para a ação de reintegração de posse e para a ação de oposição, não se verifica tenham sido fixados pelo Juiz de origem encargos da sucumbência em relação aos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019, mas apenas em relação aos autos da ação de oposição no 0705733-45.2021.8.07.0018. Apelação cível de BRUNO PEREIRA DA SILVA (ID 71252651 dos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019) Em relação ao recurso de apelação de BRUNO PEREIRA DA SILVA nos autos desta ação de reintegração de posse, de igual modo, verifica-se que não há interesse recursal quanto ao pedido de gratuidade de justiça, pois tal providência também lhe foi deferida na origem. Conforme já ressaltado, a concessão da gratuidade de justiça compreende todos os atos do processo até o deslinde do litígio, em todas as instâncias (art. 9o da Lei no 1.060/50), o que abrange o preparo recursal (art. 98, § 1o, inciso VIII, do CPC), sendo a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais (art. 98, § 3o, do CPC) consequência lógica do deferimento da aludida benesse. Assim, estando presentes os requisitos de admissibilidade, seu recurso merece ser conhecido. Ante o exposto, em relação aos autos no 0701571-38.2020.8.07.0019: a) INDEFIRO o pedido da TERRACAP, formulado em contrarrazões, de que seja convertido o feito em diligência para elucidação do direito de SIRLEY FRANCISCO MOREIRA à concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; b) NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta por SIRLEY FRANCISCO MOREIRA nos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019, em face da ausência de interesse recursal (art. 932, III, do CPC). Deixo de aplicar o disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da fundamentação; c) em que pese a falta de interesse recursal quanto à gratuidade de justiça, ante o seu deferimento na origem, estando presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço da apelação cível interposta por BRUNO PEREIRA DA FONSECA nos autos da ação de reintegração de posse no 0701571-38.2020.8.07.0019; d) retornem os autos à Secretaria para que se anote, observando-se a preclusão do ora decidido, a necessidade de conclusão e julgamento conjunto das apelações cíveis no 0701571-38.2020.8.07.0019 (ação de reintegração de posse) e 0705733-45.2021.8.07.0018 (ação de oposição). Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 22 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora